Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-07.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. ERRO MATERIAL EXISTENTE NO PARÂMETRO UTILIZADO PARA ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso. Alega omissão na fixação do quantum devido, com a devida compensação dos valores recebidos, bem como erro material no critério de arbitramento dos honorários advocatícios.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente decide que: “IX. Considerando-se que a parte autora ao formular o seu pedido de restituição dos valores desembolsados já considerou os valores depositados pelo banco recorrente, subentende-se que no valor da condenação já houve a devida compensação. Importante consignar que não houve impugnação quanto aos cálculos apresentados pela parte autora, impondo-se, portanto, a manutenção da sentença assim como prolatada”.
V. Assim, a pretensão, em relação à compensação de valores requerida, não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Salutar, pois, o provimento em parte dos Embargos de Declaração para sanar o erro material anotado, em relação ao critério de arbitramento dos honorários advocatícios, ante a existência de condenação pecuniária em sentença e retificar o item X da ementa a constar: “X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação”.
VII. Embargos conhecidos e acolhidos em parte, sem efeitos infringentes. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.